Tribunal: TJBA
Processo: 8065957-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065957-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: I. P. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em mandado de segurança cível impetrado por menor impúbere portador de transtorno do espectro autista, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e, no mérito, concedeu parcialmente a segurança para determinar o fornecimento contínuo de produto à base de cannabis com composição full spectrum, priorizando similar nacional, com manutenção do produto importado somente na comprovada inexistência de equivalente. O embargante alega omissão quanto à necessidade de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) e quanto à observância dos critérios fixados nos Temas 500 e 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como reitera a inadequação do mandado de segurança por suposta necessidade de dilação probatória. Inexiste, contudo, omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicabilidade dos referidos temas e os afastou de forma fundamentada, ao reconhecer que o produto possui autorização excepcional de importação pela ANVISA, circunstância que configura distinguishing em relação ao Tema 500, e que a controvérsia se enquadra nos Temas 106 do Superior Tribunal de Justiça e 1.161 do Supremo Tribunal Federal, cujos requisitos foram individualmente verificados com base na prova documental pré-constituída. A consulta ao NATJUS, exigida no âmbito do Tema 1.234, não se impõe quando o próprio acórdão afasta fundamentadamente a incidência desse paradigma, constituindo consequência lógica do enquadramento jurídico adotado. A preliminar de inadequação da via eleita foi igualmente apreciada e rejeitada, com indicação expressa dos documentos que demonstram o direito líquido e certo do impetrante. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do paradigma jurisprudencial eleito pelo órgão julgador, pretensão que deve ser veiculada pelas vias recursais próprias. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8065957-54.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado ISAAC PEREIRA MOREIRA, representado por sua genitora ELIS REGINA DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA MOREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA